Tribunal: TJES
Processo: 5011427-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011427-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JOAO BOSCO FABRI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO TRIBUTÁRIO
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA –
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA AGRAVADA NO POLO PASSIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Não se aplica o entendimento da súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso pelo fato de não se buscar meramente a substituição do sujeito passivo da CDA nº 9.345/2021.

2.
A

agravada firmou o termo de confissão de dívida e de parcelamento nº 75706/2022, reconhecendo administrativamente ser a responsável pelo débitos de IPTU e das taxas de resíduo sólido do imóvel, circunstância que permite a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

3
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. decisão (evento 14372408), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal de nº 5010880-26.2022.8.08.0024, movida pelo ora agravante em desfavor de

JOÃO BOSCO FABRI
, indeferiu o pedido de inclusão de
MICHELLINE BARBOSA DE FREITAS
no polo passivo.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o acordante após o aperfeiçoamento do lançamento em face apenas do proprietário, somente sendo possível o acionamento judicial do suposto coobrigado através da constituição de nova CDA com a observância do regular processo administrativo tributário.
” (evento 14372408).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, considero que assiste razão ao inconformismo do ente público agravante, na medida em que não se aplica o entendimento da súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso pelo fato de não se buscar meramente a substituição do sujeito passivo da CDA nº 9.345/2021 (fls. 02/06 do evento 13311676).

Após o ajuizamento da execução fiscal de origem, a agravada Michelline Barbosa de Freitas firmou (evento 14062191) o termo de confissão de dívida e de parcelamento nº 75706/2022, reconhecendo administrativamente ser a responsável pelo débitos do imóvel situado na rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 373, primeiro pavimento, bairro Inhanguetá, Vitória/ES.

Impende destacar que o demonstrativo de débitos incluídos no termo de parcelamento tangencia o Imposto Predial Territorial Urbano e as taxas de coleta de resíduos sólidos, que constituem obrigações
propter rem
, o que reforça a viabilidade da pretensão do ente público exequente/agravante. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ÓBITO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ASSINATURA DE TERMO DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. No caso, a ação foi ajuizada em 2011, ao passo que o falecimento da executado ocorreu muito antes, em 2003. Assim, ausente citação do devedor e, diante da não angularização da relação processual, a regra é que descabe o redirecionamento, seja ao espólio/sucessão, seja ao eventual possuidor/adquirente do imóvel. Inaplicável, in casu, o disposto no artigo 131 do CTN. Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo: Súmula nº 392 do STJ.
2. No entanto, há peculiaridade a ser observada no caso. É que ao assinar confissão de dívida e parcelamento de dívida de IPTU, o herdeiro assumiu a responsabilidade pelo seu pagamento. Afastando-se, nesses casos, a orientação da Súmula nº 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. A dívida em exação é propter rem. Inteligência dos artigos 130 e 131 do CTN. Precedentes jurisprudenciais.
3. Sentença desconstituída, para determinar o prosseguimento do feito em face da sucessão e do responsável tributário. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída. (TJRS; AC 5000136-45.2011.8.21.0072; Torres; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 24/05/2023; DJERS 24/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS RELATIVAS AO IMÓVEL.
ATUAL POSSUIDOR QUE COMPARECEU PERANTE O CREDOR E FIRMOU TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
Responsabilidade tributária decorrente do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Conhecimento da transferência da posse direta e indireta do bem após o lançamento.
Inaplicabilidade da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça e do precedente oriundo do Recurso Especial repetitivo nº 1.045.472/BA. Possibilidade de inclusão do possuidor no polo passivo do processo executivo.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0057927-05.2020.8.16.0000; Paranavaí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral; Julg. 21/06/2021; DJPR 21/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
Pedido de inclusão no pólo passivo. Confissão de dívida e parcelamento do débito. Súmula nº 392 do STJ. Inaplicabilidade
, observado o caso concreto. - a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme tese que restou sufragada no RESP 1.045.472/BA, submetido ao regime do art. 543-c do CPC. - no caso concreto, entretanto, mostra-se inaplicável a Súmula nº 392 do STJ,
tendo em vista que firmado parcelamento na dívida na esfera administrativa por terceiro, responsável tributário, postulando o exequente a sua inclusão polo passivo, e não o redirecionamento da execução.
Precedentes desta corte. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 0008978-24.2021.8.21.7000; Proc 70084954254; Pelotas; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 18/02/2021; DJERS 23/02/2021)

APELAÇÃO – IPTU.
Confissão de Dívida. Inclusão de compromissário comprador no polo passivo da execução. Possibilidade – Ausência de alteração do lançamento. Inaplicabilidade da Súmula nº 392, STJ
RECURSO PROVIDO. (TJSP; APL 0002743-08.2014.8.26.0126; Ac. 10180667; Caraguatatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fortes Muniz; Julg. 09/02/2017; DJESP 10/03/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de assegurar a inclusão da agravada no polo passivo da execução fiscal de origem, ante a confissão de dívida e o parcelamento efetivado na esfera administrativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)